Tribunal: TJDFT
Processo: 0739162-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0739162-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SOUSA MENDES AGRAVADO: DENISE REIS VENCESLAU, M. D. F., M. D. F., M. D. F., P. R. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: DENISE REIS VENCESLAU D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO SOUSA MENDES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá no Cumprimento de Sentença no 0700893-51.2023.8.07.0008 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o cumprimento da decisão que deferiu a penhora de imóvel do executado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por preclusão, no que se refere à penhora, ante a decisão de ID 224253174 nos autos de origem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025 14:29:32. TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO Desembargador